Tribunal: TJDFT
Processo: 0707116-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO EM RAZÃO DO IRDR 16. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE INTESSE RECURSAL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. É incabível a suspensão do processo em razão da admissão do IRDR 16, se a questão devolvida para análise não envolve o tema. A míngua do interesse recursal, não há como conhecer da alegação relacionada a gratuidade de justiça, se a sentença rejeitou a impugnação ao benefício. As preliminares suscitadas em contrarrazões não comportam conhecimento, por ausência de interesse recursal e pela impropriedade do meio. A prescrição para as ações envolvendo os atos de execução dos depósitos realizados no fundo PASEP tem início no momento em que a parte toma conhecimento da suposta irregularidade, ou seja, no momento do saque dos valores depositados, em razão da teoria da actio nata, e não no momento do recebimento do extrato bancário, que poderia ter sido solicitado pela parte quando do levantamento dos valores depositados.